Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702219-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURIVAL NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0718213-21.2022.8.07.0018, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por OURIVAL NASCIMENTO DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar mielopatia cervical e hérnia discal lombar. Para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar artrodese em coluna cervical, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, não se encontram presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Isso porque não há informações suficientes para sustentar o pleito, não havendo certeza quanto à situação clínica do autor, se já realizou os exames necessários para o procedimento, bem como se outros pacientes com prioridade clínica maior que o requerente também estão aguardando a cirurgia. Como se não bastasse, não restou esclarecida a questão da utilização ou não de OPME, fato que impede, neste momento processual, de acolher o pleito antecipatório. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Notifique-se o Ministério Público. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 08:29:04. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante foi diagnosticada como portador de mielopatia avançada na coluna cervical; apresentando paralisia tanto no membro superior direito como no membro inferior direito. Se trata de patologia progressiva se o paciente não for submetido à procedimento cirúrgico de emergência, podendo deixar paralisia permanente, o autor se encontra internado no Hospital do Paranoá, sem previsão de data para cirurgia, mas com previsão mínima de 60 dias. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte procedimento cirúrgico: ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização da cirurgia “ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL” o que se observa no presente caso. O relatório médico e receituário de ID 42411750, indicam que o ora agravante, é portadora de mielopatia avançada na coluna cervical; apresentando paralisia tanto no membro superior direito como no membro inferior direito. Na espécie, percebe-se que a parte recorrente está internado em hospital da rede pública aguardando cirurgia, mas sem previsão de realização do procedimento. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento médico indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da parte agravante que inclusive pode deixá-lo em paralisia permanente. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL”, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para o prosseguimento regular do feito. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito